Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do Tema Repetitivo 871 do STJ, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

2. Agravo interno conhecido e não provido.